Tribunal: TJDFT
Processo: 0715649-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. DECISÃO POSTERIOR. RECONHECIMENTO. EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. VALORES PENHORADOS. SISBAJUD. SERASA EXPERIAN. DESBLOQUEIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A decisão do magistrado de origem que, depois da interposição do agravo de instrumento, concede parte da pretensão recursal impõe o reconhecimento de perda superveniente do interesse de agir quanto ao tema. Diante da existência de decisão suspendendo o feito executivo em razão da existência de processo com prejudicialidade externa, não há fundamento para a realização de penhora de valores depositados em conta corrente de titularidade dos agravantes, via SISBAJUD, bem como a inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes. Incabível a extinção da execução até o trânsito em julgado da ação conexa na qual se discute o contrato que fundamenta a dívida.